Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO E PROPORCIONAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem a apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva da apelante. Preliminar rejeitada.
2. Acidente de trânsito entre motorista de caminhão que se encontrava parado e motociclista que colidiu com a traseira do caminhão. 2.1. In casu, o contexto probatório produzido restou evidenciado que houve culpa de ambas as partes.
3. Em casos de culpa concorrente entre as partes, em que pese a referida culpa não afastar a condenação por indenização por danos morais, o fato de ambas as partes terem praticado a conduta ilícita se torna relevante para a quantificação da indenização. 3.1. Diante dos critérios basilares de fixação indenizatória, tem-se que o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo o valor da indenização estabelecido pela metade, mostra-se adequado ao caso.
4. O dano estético não se confunde com dano moral, de modo que as referidas indenizações são cumuláveis. O dano estético se caracteriza como aquele que repercute na aparência da parte que sofre a lesão, alterando a substância ou a forma da pessoa, gerando ofensa direta à integridade física da parte. 4.1. Para a fixação do quantum devido, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado. 4.2. Ante as peculiaridades do caso concreto e considerando os critérios mencionados, o valor da indenização fixada pelo d. juízo a quo, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo o valor da indenização estabelecido pela metade, encontra-se correta.
5. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.